Tribunal: TJMT
Processo: 1041807-29.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041807-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ASSOCIACAO SONHO MEU REABILITACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - CNPJ: 29.034.124/0001-70 (AGRAVANTE), CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SORRISO-MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REGISTRO DE ENTIDADE NO CMDCA. IRREGULARIDADES ESTRUTURAIS. PODER FISCALIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, na qual se pleiteia a renovação de registro de entidade junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), indeferido em razão de inadequações estruturais constatadas em vistoria
in loco
.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009; e (ii) aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o registro da entidade em razão de inadequações estruturais apontadas pelo CMDCA.

III. Razões de decidir
3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, bem como prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao CMDCA competência para registrar e fiscalizar entidades de atendimento, com base em critérios específicos voltados à proteção integral do público infantojuvenil (Lei nº 8.069/1990, arts. 90 e 91).
5. A existência de alvarás expedidos por órgãos de vigilância sanitária e de segurança não afasta a competência do Conselho para exigir adequações estruturais específicas, adequadas às necessidades de crianças e adolescentes, especialmente em situação de vulnerabilidade.
6. As exigências relativas à salubridade, acessibilidade e organização dos espaços físicos encontram respaldo no art. 91, § 1º, “a”, do ECA, devendo ser interpretadas à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
7. O ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova robusta pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental.
8. A controvérsia envolve matéria fática complexa, cuja análise demanda instrução probatória incompatível com o mandado de segurança.
9. Configura-se o
periculum in mora
inverso, pois a concessão da liminar poderia expor crianças e adolescentes a risco, prevalecendo o dever estatal de proteção integral.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para fiscalizar e exigir adequações estruturais de entidades de atendimento decorre do Estatuto da Criança e do Adolescente e não é afastada pela existência de alvarás de outros órgãos, sendo incabível a concessão de liminar em mandado de segurança quando ausente prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo e presente o risco inverso à proteção de crianças e adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.069/1990, arts. 90 e 91, § 1º, “a”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SONHO MEU – REABILITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do Mandado de Segurança nº 1015715-88.2025.8.11.0040, impetrado em face do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA). A decisão agravada indeferiu a medida liminar que visava o restabelecimento imediato do registro da entidade junto ao órgão municipal e a garantia de participação em edital de chamamento público.

A Agravante alega, em síntese, que o CMDCA negou indevidamente seu recadastramento, impedindo-a de participar de edital de chamamento público para repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sustenta que o Conselho extrapolou sua competência ao exigir adequações estruturais como banheiros separados por gênero e rampas adicionais, mesmo após a apresentação de alvarás válidos da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

Argumenta que o CMDCA concedeu registro com validade de apenas um mês em 2024 e posteriormente de três meses em 2025, em desacordo com a Lei Complementar Municipal nº 236/2015, que prevê validade de quatro anos para o registro definitivo e de seis meses para o registro provisório.

Aponta ainda que, mesmo após atender às exigências consideradas ilegais, o CMDCA manteve a negativa de recadastramento, sem motivação adequada, o que resultou na suspensão de atividades terapêuticas por falta de recursos.

Requer a concessão de tutela de urgência recursal para reformar a decisão agravada, determinando o restabelecimento imediato do registro da Associação junto ao CMDCA pelo prazo legal de quatro anos.

A tutela de urgência recursal foi indeferida (ID 331298362).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, uma vez que a competência do CMDCA é específica e suplementar, permitindo exigências estruturais mais estritas em prol do melhor interesse da criança, não sendo os alvarás gerais suficientes para afastar, neste momento processual, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que apontou inadequações de salubridade e segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal se cinge à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar em mandado de segurança, especificamente no que tange à legalidade do ato administrativo do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Sorriso, que indeferiu a renovação do registro da entidade agravante em razão da constatação de inadequações estruturais após visita
in loco
, tais como
“presença de mofo em sala de atendimento”
,
“existência de apenas um banheiro sem separação por gênero”
e
“acessibilidade limitada”
.

Inicialmente, impende destacar que a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante de fundamento relevante e do perigo de ineficácia da medida, conforme preceitua o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009. Tratando-se de via estreita, que não admite dilação probatória, a prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída, cabendo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora.

No caso em apreço, a agravante sustenta que a obtenção de alvarás expedidos pela Vigilância Sanitária e pelo Corpo de Bombeiros seria suficiente para atestar a regularidade de suas instalações, retirando do CMDCA a competência para exigir adequações adicionais, como a separação de banheiros por gênero ou modificações em rampas de acessibilidade. Contudo,
tal raciocínio não merece

prosperar
à luz do Princípio da Proteção Integral e da legislação de regência.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seus artigos 90 e 91, confere ao CMDCA não apenas a prerrogativa, mas o dever de registrar e fiscalizar as entidades de atendimento.

A competência fiscalizatória do Conselho possui natureza específica e finalística, distinta das atribuições genéricas dos órgãos de fiscalização sanitária ou de segurança contra incêndio. Enquanto os alvarás gerais atestam condições mínimas de funcionamento para o público em geral, a fiscalização do CMDCA volta-se às necessidades peculiares do público infantojuvenil, muitas vezes em situação de vulnerabilidade ou, como no caso da Agravante, portadores de deficiência que demandam reabilitação.

Nesse contexto, a exigência de
“instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança”
, prevista no artigo 91, § 1º, alínea ‘a’, do ECA, deve ser interpretada de maneira sistemática e teleológica, visando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente.

Portanto, não há ilegalidade ou abuso de poder, em tese, na conduta do CMDCA ao apontar a necessidade de banheiros separados ou melhorias na acessibilidade, agindo dentro de sua esfera de competência supletiva e especializada.

Ademais, o ato administrativo impugnado goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta em contrário.

A discussão acerca da suficiência técnica de correções ou da pertinência exata das exigências envolve matéria fática complexa, insuscetível de resolução na via mandamental sem a devida instrução probatória, ou, ao menos, sem laudo técnico contraditório pré-constituído que ateste a total improcedência das constatações do Conselho.

Por outro lado, como bem pontuado na decisão agravada, milita na espécie o
periculum in mora inverso
. A concessão da tutela pretendida, compelindo a Administração Pública a registrar e financiar entidade sobre a qual recaem dúvidas fundadas quanto à salubridade e segurança das instalações, exporia as crianças e adolescentes atendidos a riscos potenciais. O dever do Estado de proteger a integridade física e moral dos infantes sobrepõe-se, neste momento processual, aos prejuízos financeiros ou administrativos alegados pela entidade.

Conclui-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos pela agravante não são suficientes para elidir a presunção de legitimidade dos atos do CMDCA neste juízo de cognição sumária, tampouco para demonstrar a relevância da fundamentação com a força necessária para a concessão da liminar na ação mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026